Tribunal: TJDFT
Processo: 0737591-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO EXECUTÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DA VIA ORIGINAL. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas ações de execução de título extrajudicial, necessária se faz a apresentação do respectivo título juntamente com a Inicial, conforme dispõe o artigo 798, inciso I, letra a, do Código de Processo Civil. 1.1. Esta norma tem por escopo obstar a circulação do título, mediante endosso, e, assim, evitar a dupla execução no curso do processo.
2. No caso, a Cédula de Crédito Bancário pode ser transferida mediante endosso em preto, podendo o endossatário exercer todos os direitos por ela conferidos, nos termos do artigo 29, parágrafo 1o, da Lei 10.931/2004.
3. Agravo de Instrumento conhecido e provido.